Tribunal: TJDFT
Processo: 0701156-39.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS. ASSOCIAÇÃO CIVIL DE MORADORES. PRESTAÇÕES DE TRATO SUCESSIVO. INCLUSÃO NA CONDENAÇÃO. SENTENÇA ILÍQUIDA. ART. 38 DA LEI 9099/95. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de cumprimento de sentença, relativo a débitos condominiais, em que o agravante pretende a inclusão das parcelas vencidas no curso do processo, pleito indeferido nos autos principais. Pede a reforma da decisão atacada para que sejam incluídos no débito as despesas condominiais vencidas no curso do processo. Preparo devidamente recolhido. Não foram apresentadas contrarrazões.
2. Consoante o Parágrafo Único art. 38 da Lei no 9.099/95 "Não se admitirá sentença condenatória por quantia ilíquida, ainda que genérico o pedido." Na via do presente recurso, o agravante pretende a reforma da decisão que indeferiu a inclusão de taxas vencidas durante o curso do processo, limitando o cumprimento de sentença aos valores devidos até a prolação da sentença. Portanto, ao optar pelo rito sumaríssimo dos Juizados Especiais a parte tem o dever processual de formular pedido líquido, considerando que nos juizados especiais é vedada a prolação de sentença ilíquida.
3. Impende esclarecer que a competência dos juizados é fixada em razão do valor da causa, e que é resguardado o direito do autor de ajuizar nova ação para pleitear eventuais parcelas que não foram acobertadas pela sentença. Nessa perspectiva, impõe-se a confirmação da decisão atacada.
4. Agravo CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
5. Sem condenação em honorários, nos termos da Súmula 41 da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais.
6. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9099/95.